Tribunal: STF
Processo: RE 1552825
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Muriaé formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 18; e 30, III, da Constituição Federal. Sustenta que considerando que o Tema 1184 determinou que fosse respeitada a competência dos entes municipais, não é justo aplicar a tese fixada em repercussão geral sem antes analisar o seu próprio espírito somado ao caso concreto debatido. Afirma exequível o valor acima de R$ 4.500,00, conforme exposto na Instrução Normativa de ordem nº 52. Insiste que deve ser respeitada a autonomia federativa do ente municipal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 1º, §1, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em que se estabelece legítima a extinção das execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.



    Consignou, ainda, que a controvérsia estaria abarcada pela Tese firmada no Tema 1.184 de repercussão geral, bem como a desnecessidade de se possibilitar ao recorrente a prova da tentativa extrajudicialmente frustrada de satisfação do crédito fiscal de baixo valor, eis que nem mesmo comprovada em sede recursal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de ação de execução objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 3.962,88 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), já com os acréscimos, conforme inicial e CDA colacionada aos autos à fl. 03.



    Nos termos da r. sentença singular, houve a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    Pois bem. O Plenário do STF em julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC decidiu que a Justiça pode extinguir processos judiciais pelos quais o poder público cobra débitos, as chamadas execuções fiscais, quando o valor for baixo. Na avaliação dos I. Ministros, essas execuções custam caro para o poder público e hoje há ferramentas mais eficazes e econômicas de cobrar dívidas de baixo valor dos contribuintes. 



    Para o c. STF, não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação. 



    .....................................................................................................



    E, ao final desta última sessão plenária, um esclarecimento foi solicitado pelo Ministro André Mendonça e respondido pelo Ministro presidente, ocasião em que se afastou qualquer dúvida de que o Supremo Tribunal Federal estava decidindo pela incidência do item 2 da tese firmada às execuções fiscais já em andamento, verbis: (...)



    .....................................................................................................



    Portanto, diante de todo o exposto, consoante a proposta da I. Ministra Carmem Lúcia, nas ações em trâmite há incidência do item 2 do Tema 1.184. 



    Para além, no caso específico em análise, em defesa e observância dos Princípios da Celeridade e Economia Processual e observância do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024, registro a desnecessidade de possibilitar ao exequente, ora apelante, a prova da tentativa extrajudicialmente frustrada de satisfação do crédito fiscal de baixo valor eis que nem mesmo feito em sede recursal. 



    ......................................................................................................



    Não bastasse, sobre o Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da questão constitucional suscitada em 26/11/2021, em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode/SC em desfavor de A. C. M. M. Serviços de Energia Elétrica Ltda em 17/03/2020 sendo a CDA no valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), ou seja, execução em curso. 



    Por conseguinte, como bem lecionou o I. Ministro Luiz Fux quando do voto do Tema 1.184, trata-se de caso de resolução sem extinção do mérito, permanecendo hígido o crédito tributário.



    Por oportuno, tendo em vista que a apelação possibilitou à parte manifestar sobre a matéria com exposição dos motivos pelos quais entende não ser o caso de extinção e, considerando que a devolução dos autos certamente em nada alteraria o desfecho da demanda, porque é claro o entendimento do Juízo a quo, sem contar que o retorno, por si só, atenta contra o princípio da celeridade processual e primazia ao mérito recursal e, revendo posicionamento e em atenção à Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC, TEMA1.184 de rigor a manutenção da sentença.



    ......................................................................................................



    Não é razoável permitir o processamento de execuções para obtenção de quantia inferior ao custo de cobrança, provocando, assim, prejuízo ao cofres públicos, podendo-se cogitar, inclusive, em possível improbidade administrativa. 



    Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal admite o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 101/00).



    .......................................................................................................



    Contudo, no caso específico dos autos as partes entabularam acordo conforme doc. de ordem 10, contudo, o executado não efetuou o pagamento das parcelas acordadas. Diante do exposto, houve bloqueio na conta poupança do requerido, no valor de R$ 1.638,28 (hum mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme doc. de ordem 23. Contudo, em decisão colacionada à ordem 46, o Juiz singular determinou a imediata liberação dos valores bloqueados em ID10033600150 com a intimação do apelante para dar andamento ao feito. 



    Com efeito, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de extinção do feito, diante do acordo realizado com o parcelamento do débito e bloqueio de valores, eis que foram desbloqueados com o prosseguimento da execução. 



    Neste sentido, revendo posicionamento e em atenção à Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC, TEMA1.184 bem como aos princípios da efetividade, eficiência que regem o processo civil, de rigor a manutenção da sentença.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo ao apreciar o RE 1.355.208, paradigma do Tema n. 1.184/RG, assentou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.



    Na oportunidade foram fixadas as seguintes teses:



    1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis a presente controvérsia, de modo que a sentença não merece reparos. Nessa linha:



    Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1479233 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21 de junho de 2024)



    Ademais, aponto que para divergir da conclusões da origem — de que o caso em análise se enquadraria no disposto na parte final do art. 1º, §1, da Resolução do CNJ; ou de que o recorrente não comprovou a tentativa extrajudicial frustrada de satisfação do crédito fiscal de baixo valor, apesar de a apelação lhe ter possibilitado — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça), bem como o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente